Tribunal: TJDFT
Processo: 0710667-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. NÚCLEO RURAL CAPÃO CUMPRIDO. SÃO SEBASTIÃO. AGEFIS. DF LEGAL. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. ARTS. 30 E 182, §2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLANO DIRETOR. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA.
1. O Poder Público distrital tem o dever de administrar o ordenamento urbanístico do Distrito Federal e, como mecanismo de facilitar a execução de suas atribuições, pode valer-se do exercício do poder de polícia.
2. O art. 30 da Constituição Federal determina que incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial. O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (art. 182, § 2o da CF/88).
3. As edificações em área pública desprovidas de autorização ou licenciamento para realização de obras e construções pelos órgãos competentes sujeitam o infrator ao exercício do Poder de Polícia exercido pela AGEFIS, que autoriza a demolição da edificação ilegal, nos termos do art. 133, §1o da Lei 6.138 de 26 de abril de 2018.
4. A proteção constitucional ao direito à moradia e à segurança são direitos individuais que não podem sobrepor-se ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social.
5. Recurso conhecido e não provido.